Tribunal: TJBA
Processo: 8074763-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074763-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): HELIA MARCIA GOMES PINHEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A. – em recuperação judicial, em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu o prosseguimento da execução fiscal, mas ressalvou a competência do juízo falimentar para atos de constrição e expropriação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 6º, § 7º-B da Lei nº 11.101/2005 e art. 187 do CTN; (ii) se o julgado incorreu em erro ao tratar o crédito como prescrito; e (iii) se os aclaratórios servem ao propósito de reexame da matéria e prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que, embora a execução fiscal não se suspenda pela falência (concurso formal), os atos de expropriação e o pagamento devem observar a competência do juízo universal e a ordem de preferência dos credores (concurso material). 5. Inexiste omissão quanto aos dispositivos legais citados, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão. 6. A alegação de que o crédito foi tratado como prescrito é dissociada do texto do julgado, que se fundamentou exclusivamente na competência jurisdicional e na natureza concursal do crédito tributário na falência. 7. O prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos embargos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria devidamente apreciada, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A execução fiscal prossegue fora do juízo falimentar, mas compete a este último o controle sobre atos de constrição e expropriação de bens da massa falida para garantir a ordem legal de preferência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 187; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 7º-A e 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 987; STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na em Embargos de Declaração nº. 8074763-78.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargante SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração simultâneos, pelas razões contidas no voto condutor.